Tribunal: STF
Processo: HC 243025
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 883.712/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 12 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para (a) absolver o paciente em relação ao crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas; e (b) reduzir a pena imposta em razão do delito de tráfico de drogas. Com isso, a reprimenda ficou estabelecida no patamar de 7 anos, 2 meses e 12 de reclusão, mantido o regime prisional. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    […]



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 995/DF, Relator Ministro Alexandre de Moraes, firmou o entendimento de que as Guardas Municipais integram o Sistema Único de Segurança Pública, desempenhando relevante papel no combate à criminalidade, em especial a organizada e a violenta, que aflige a sociedade nos dias atuais, em comunhão de esforços com as Polícias Federal, Civis e Militares, além do Ministério Público e do Poder Judiciário. 



    [...]



    Tão relevante que é o papel das Guardas Municipais no exercício das atividades relacionadas à Segurança Pública que a ADPF n. 995/DF foi julgada procedente para declarar inconstitucionais todas as interpretações judiciais que as excluam do Sistema de Segurança Pública. 



    […]



    Logo, chegou-se à conclusão de que as Guardas Municipais exercem poder de polícia e, em alguma medida, poder policial em situações excepcionais dentro de suas atribuições legais. 



    As medidas coercitivas e invasivas diretas, como a busca pessoal e atos de investigação, somente podem ser desempenhadas pelos agentes da Guarda Municipal quando estritamente relacionadas com a finalidade da corporação. 



    A realização de prisão em flagrante, por sua vez, é entendida como “uma medida de autodefesa da sociedade, consubstanciada na privação da liberdade de locomoção daquele que é surpreendido em situação de flagrância, a ser executada independentemente de prévia autorização judicial (CF, art. 5º, LXI)” (Lima, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único – 8ª ed. rev., amp., e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, p. 1027). 



    Não por outro motivo, o art. 301 do código de Processo Penal – CPP estabelece que qualquer do povo poderá prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. 



    Portanto, nas hipóteses de certeza visual e manifesta prática de crime, também os agentes da Guarda Municipal podem, de pronto, sem que o ato dependa de diligências investigativas, efetuar a captura do autor do fato independentemente de ordem judicial, ainda que fora das hipóteses de atuação da instituição. 



    [...]



    No caso em análise, depreende-se dos autos que a prisão em flagrante realizada pelos agentes da Guarda Municipal foi motivada pelo fato de terem sido acionados para verificar a ocorrência de tráfico de drogas pelo agente, razão pela qual se deslocaram para o local indicado a fim de encontrá-lo, oportunidade em que ao realizarem a abordagem foram com ele apreendidos 17 “micropontos” de “LSD”, o que caracterizou a fundada suspeita da prática de crime de tráfico. 



    [...] 



    Na hipótese, a Corte de origem destacou que "os guardas civis municipais Doraci Dias de Miranda e Sandro Massaru Paques, reportaram que uma pessoa que não quis se identificar relatou que os indivíduos de vulgos “Keo” e “Tom” praticavam o tráfico de drogas na residência de “Keo” e utilizavam os veículos Ômega e Parati para realizar a distribuição dos entorpecentes. Os demais acusados não eram mencionados e eram desconhecidos nos meios policiais. No endereço indicado, os agentes públicos avistaram WELINTON (vulgo “Tom”) ingressando no automóvel Parati, e, na sequência, LUCAS (vulgo “Keo”) e FLAVIANA também deixaram o local em um veículo Ômega. Realizada abordagem, no veículo Parati, conduzido por WELINTON e ocupado também por LUIZ ANTÔNIO e DAVI, foram apreendidos dois rolos de papel filme, uma balança digital e diversas embalagens plásticas, além da quantia de R$ 207,00 em dinheiro. No veículo Ômega não havia nada de ilícito, porém, na carteira de LUCAS, encontraram uma cartela com 17 “micropontos” de “LSD”. Ato contínuo, na residência de LUCAS, localizaram mais 170 “micropontos” de “LSD”, 33 porções de crack, 01 porção de maconha e a quantia de R$ 2.300,00 em dinheiro (mídia digital)" (fls. 49/50). 



    Nesse contexto, de fato, restou evidenciada a justificativa para a abordagem (decorrente de contexto prévio de fundadas razões - o paciente foi alvo de denúncia específica, na qual foi apontada com precisão o local em que estaria sendo realizada a prática do delito, com a descrição das características dos agentes), a qual culminou na apreensão de entorpecentes (estado de flagrância), não se vislumbrando qualquer ilegalidade na atuação policial, uma vez que amparada pelas circunstâncias do caso concreto. 



    […]



    Ademais, desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias a respeito da dinâmica dos fatos que culminaram com a abordagem e busca pessoal no paciente demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. 



    […]



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) a instância de origem não apontou nenhum elemento contundente a respeito da legalidade da atuação da Guarda Municipal; (b) a abordagem veicular decorreu de meras denúncias anônimas e não em fundadas razões; e (c) não foi comprovada a voluntariedade do paciente ao autorizar o ingresso policial em sua residência. Requer, assim, o reconhecimento da nulidade do ingresso dos agentes iniciada com a abordagem veicular e prosseguida na residência do ora paciente, onde se deu a apreensão das drogas, decretando-se a sua absolvição, isto com fundamento no art. 386, VII, do CPP. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente